Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0702052-82.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: M.A.M. RECLAMADO: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS INTERESSADA: M.A.M. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada por M.A.M. contra a decisão da autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, a qual prorrogou as medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa M.A.M., nos autos do processo n. 0721585-98.2024.8.07.0020. Requereu a revogação das medidas protetivas, ao argumento que inexiste risco concreto e atual, haja vista que os fatos trazidos para justificar a prorrogação da medida são extemporâneos. 2. Solicitem-se informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do Regimento Interno do TJDFT. 3. Intimem-se a interessada M.A.M. para apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte. 4. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator